Tribunal: TJMT
Processo: 0008521-54.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008521-54.2011.811.0037
Recorrente: NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI
Recorrida: VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81794988) interposto por NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível e deu provimento ao recurso da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 69914974):
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOTAS PROMISSÓRIAS – PROTESTO DEVIDO – PRESCRIÇÃO DAS CÁRTULAS – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DEMONSTRADA – QUANTUM DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – LITISPENDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA COM EMBARGOS DE DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA – APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA PROVIDO.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja reparatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.
Na hipótese, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente protestar as notas promissórias e promover a execução quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.
Demonstrado a arguição contrária da parte autora, não condizente com a realidade fática, a configurar litigância de má-fé, é de ser mantida a parte da sentença recorrida que aplicou multa no percentual de 9% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 81 do CPC.
Na espécie, afastada a prescrição das cártulas e, portanto, factível o protesto, bem assim que estão registrados em outra ação pretérita o negócio jurídico e a inadimplência, não há falar em conduta ilícita a ensejar dano moral indenizável.
De acordo com o artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, "há litispendência quando se repete ação que está em curso", o que não se verifica no caso em questão, pois em que pese a ação declaratória discutir as notas promissórias, não há similitude com os pedidos dos Embargos de Devedor. (RAC n° 0008521-54.2011.811.0037, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 79209482.
A recorrente sustenta em suas razões: (i) negativa de vigência aos arts. 199; 202; 206, § 5°, I, do CC e art. 784, § 1°, do CPC, ao argumento de prescrição das notas promissórias, bem como ausência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Justifica que a decisão liminar concedida nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas c/c sustação de protesto não possuía qualquer determinação de suspensão ou interrupção da prescrição; (ii) negativa de vigência ao art. 80 do CPC, ao argumento de inexistência de litigância de má-fé da recorrente e (iii) divergência jurisprudencial acerca da prescrição.
Recurso tempestivo (id. 81874997). Devidamente preparado (id. 82013999). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 85354978).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Tribunal Estadual que entendeu tratar-se de dívida líquida fundada em instrumento particular. Impossível rever, em sede de recurso especial, esse posicionamento, por exigir reexame das provas carreadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Inviável conhecer o recurso especial quanto à alegada violação ao artigo 191 do Código Civil. Matéria que não foi debatida e decidida pela última instância estadual. Incidentes, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ausente impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido quanto à não ocorrência de interrupção da prescrição. Aplicação, por simetria, das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1303756/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação aos arts. 199; 202; 206, § 5°, I, do CC e art. 784, § 1°, do CPC, tem-se que o acórdão deste Sodalício assim decidiu:
“É certo que o art. 585, § 1o, do CPC/1973 (atual art. 784, § 1o do CPC/2015), dispõe que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, contudo, a finalidade desse dispositivo é exatamente de evitar qualquer restrição ao direito de ação constitucionalmente garantido.
Para a Corte Superior o art. 585, § 1o, do CPC/1973 (atual 784,§ 1o do CPC/2015) deve ser interpretado em consonância com o art. 202, VI, do Código Civil.
Logo, se admitida a interrupção da prescrição, em razão das ações promovidas pela devedora, mesmo que se entenda que o credor não estava impedido de ajuizar a execução do título, ele não precisava fazê-lo antes do trânsito em julgado dessas ações, quando voltaria a correr o prazo prescricional”. (grifei).
Afere-se que a recorrente ampara-se apenas no sentido de que competia à exequente/recorrida propor a execução dentro do prazo prescricional, em especial, mormente o disposto no art. 784, § 1° do CPC; entretanto, o trecho acima extraído do acórdão revela fundamento não impugnado e suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não restou combatido pelas razões recursais.
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não bastassem os fundamentos acima, consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante da orientação da Corte Superior. A propósito, no mesmo sentido do acórdão hostilizado:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ADMISSIBILIDADE. 1. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC quando não verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pela recorrente. 2. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição. 4. A manifestação do credor, de forma defensiva, nas ações impugnativas promovidas pelo devedor, afasta a sua inércia no recebimento do crédito, a qual implicaria a prescrição da pretensão executiva; além de evidenciar que o devedor tinha inequívoca ciência do interesse do credor em receber aquilo que lhe é devido. 5. O art. 585, § 1o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 202, VI, do Código Civil. Logo, se admitida a interrupção da prescrição, em razão das ações promovidas pelo devedor, mesmo que se entenda que o credor não estava impedido de ajuizar a execução do título, ele não precisava fazê-lo antes do trânsito em julgado dessas ações, quando voltaria a correr o prazo prescricional. 6. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1321610/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 21/02/2013, DJe 27/02/2013)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM. DINÂMICA. SÚMULAS NoS 83 E 211/STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Não se sustenta a alegação de que o conteúdo normativo do art. 71 do Decreto no 57.663/1966 teria sido prequestionado, pois o acórdão não trata, em nenhum momento, da pessoa que seria beneficiada com os efeitos da suspensão da prescrição. 4. No tocante à interrupção da prescrição e à dinâmica de contagem do prazo, a decisão atacada se encontra amparada na orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 5. As razões apresentadas pelo agravante não revelam nenhuma mácula na decisão ora recorrida, o que justifica a sua integral manutenção em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 533.788/RO, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Deste último aresto da Corte superior, extrai-se de seu inteiro teor a seguinte razão de decidir:
“[...] No tocante à interrupção da prescrição e à dinâmica de contagem do prazo, a decisão recorrida se encontra amparada na orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR - EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO - FUNDADA NOS MESMOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal de origem merece prevalecer porquanto é causa de interrupção de prescrição o ajuizamento de processo executivo, com base nas mesmas promissórias ora executadas, ainda que tenha sido extinto por força do acolhimento da preliminar de carência de ação nos embargos à execução, na medida que tornou evidente o interesse da parte credora em receber os valores que lhe compete, bem como a ciência da parte devedora a respeito da cobrança. Incidência do enunciado sumular n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp 1.378.220/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015 - grifou-se)’.
Diante desse quadro, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O recorrente firma-se ao entendimento de operou-se a prescrição em decorrência do simples lapso temporal assinalado nos artigos tidos por violados. Ocorre que a decisão rechaçou tal hipótese, apontando ainda expressamente a interpretação do art. 784, § 1° do CPC em consonância com o art. 202, VI do mesmo Código, estando em sintonia com a orientação da Corte Superior, o que obsta o normal processamento do presente recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja também o reconhecimento de inexistência de litigância de má-fé da recorrente, ao argumento de negativa de vigência ao art. 80 do CPC, ante a necessidade de comprovação de elementos subjetivos e objetivos.
Com efeito, afere-se que o acórdão consignou que restaram caracterizados os pressupostos para tanto. Confira-se:
“(...) a autora, aqui apelante, sustentou que as notas promissórias são ineficazes e falecem de validade, porque não possuem a sua assinatura.
Vale dizer que as notas promissórias que instruem a ação foram emitidas em nome da autora Nilza Tereza D’Amorim Galbieri, aqui apelante, e subscritas por R. Cabral, procurador habilitado.
Ocorre que existe procuração pública outorgada pela autora, aqui apelante, que confere poderes a Rogério do Carmo Cabral, pessoa que subscreveu os títulos, com poderes para celebrar o negócio jurídico, inclusive para subscrever notas promissórias.
Dessa forma, a arguição contrária da autora, não condiz com a realidade fática, e configura litigância de má-fé, como bem consignado na sentença recorrida.
Logo, o afastamento do alegado vício ora reconhecido prescreve mesmo a condenação por litigância de má-fé como fez a sentença.
Ressalta-se que não se sustenta a alegação da autora de que a procuração foi outorgada no ano de 2001, e em razão da idade avançada não se lembrava.
Vê-se que a procuração foi lavrada em 25 de junho de 2001 e as notas promissórias para a compra de maquinários agrícolas foram emitidas em janeiro de 2003, pouco tempo depois da outorga. Aliás, insta consignar que a relação negocial restou comprovada na Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer n. 293/2003.
No que se referem ao valor da multa aplicada por litigância de má-fé, é próprio e não comporta redução, porquanto se acha dentro dos limites impostos pela norma processual.
Dessa forma, é de ser mantido o percentual de 9% (nove por cento) arbitrado para a multa por litigância de má-fé, pois razoável e em conformidade com o art. 81 do CPC” (grifei).
Em sede de embargos de declaração o acórdão consignou ainda que “restou demonstrado, pelo conjunto probatório, que aquela outorgou poderes, por meio de procuração pública, à pessoa de Rogério do Carmo Cabral, que subscreveu os títulos” (sic) (grifei). Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias contida nos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. RESULTADO. EMPRESA RÉ VENCEDORA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES ANALISADAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. VERBA HONORÁRIA. DETERMINADA EM VALOR FIXO. CIRCUNSTÂNCIAS DELINEADAS: ART. 20, §§3o E 4o, DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DE EXAME NESTA CORTE. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 461, §1o, DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. (...) VII - Ao condenar a autora em litigância de má-fé o magistrado valeu-se de considerações que não podem aqui ser revistas ou rediscutidas, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. (...) (REsp 1761233/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto, afastar a conclusão da Corte de origem de que houve litigância de má-fé demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COM AGRAVO REGIMENTAL. NOTA PROMISSÓRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO DECLARADA EM OUTRA AÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TAL FUNDAMENTO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu que, de fato, houve litigância de má-fé por parte do recorrente e, por isso, aplicou-lhe a multa. Alterar esse entendimento é inviável na instância especial a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 61.883/GO, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 06/08/2013, DJe 16/08/2013)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição também pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Isso porque as ementas dos paradigmas colacionados pela recorrente não refletem a mesma situação fática dos autos. O julgado do TJSC trata a questão de que a interrupção se opera com a citação válida e não o despacho que a ordena; já o aresto do TJRS evidencia apenas a prescrição sem qualquer intervenção de causa interruptiva. Portanto, os arestos não são aptos a ensejarem o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART 485, IX, E §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO FORAM EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU SE ASSEMELHEM AOS CASOS CONFRONTADOS. (...) V - Com relação ao dissídio jurisprudencial apontado, verifica-se que os recorrentes apenas transcrevem as ementas de julgados que, no seu entender, teriam divergido do entendimento esposado pela Corte de origem, sem realizar o necessário cotejo analítico entre os mencionados paradigmas e o aresto recorrido. Assim, não foram evidenciadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não tendo sido devidamente demonstrada a suposta divergência jurisprudencial alegada pela defesa. VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 1669648/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifei).
“[...] A divergência jurisprudencial não foi comprovada, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera transcrição de ementas de julgados desta Corte Superior não pode ser confundida com o necessário cotejo analítico, exigível como forma a se demonstrar a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1565355/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
“[...] Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça